Tribunal: TJMT
Processo: 25759-19.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
27/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 582270-P / 2020
Segunda-feira, 27 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
80257597720198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80257597720198110001
Requerente: ANTONIO CARLOS DE MORAES Advogado: SILBENE DE SANTANA SILVA
Requerido: GOL LINHAS AÉREAS S/A
Beneficiário: SILBENE DE SANTANA SILVA
Conta Judicial 2800121312779
Valor: R$ 12.440,63 (doze mil e quatrocentos e quarenta reais e sessenta e três centavos)
Autorizado: SILBENE DE SANTANA SILVA
CPF/CNPJ: 718.279.511-68
Data de Emissão: 27/01/2020
Titular Conta SILBENE DE SANTANA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 718.279.511-68
Banco Agência Conta
104 - Caixa Econômica Federal 2018 0136209
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: Caixa Econômica Federal, Agência 2018, conta poupança 620-9, Operação 013
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=947749358 1/1